Tribunal: TJSP
Processo: 1003200-83.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003200-83.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003200-83.2019.8.26.0114 -Voto no 26925
2
Voto no 26925.
Apelação n° 1003200-83.2019.8.26.0114.
Comarca: Campinas.
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juíza prolatora da sentença: Renata Manzini.
AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Indenização
por danos materiais. Oscilação na rede de fornecimento de energia.
Indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual.
Hipótese em que é desnecessário requerimento administrativo.
Demanda que não se encontra em condições de imediato
julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls. 45,
cujo relatório se adota, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a autora não tem interesse
processual, por ausência de prévia cientificação da ré a fim de pagar a
indenização, para que ficasse caracterizada sua recusa pela negativa do pedido
ou com ausência de resposta.
Inconformada, apela a autora sustentando, em síntese, ser
dispensável pedido administrativo para configurar interesse processual; que tendo
em vista a cobertura quanto aos danos causados em razão do contrato de seguro
firmado entre as partes, não se demonstrou necessária a realização de pedido
administrativo para indenização do segurado; que o entendimento do Tribunal de
Justiça é de que não há necessidade de realização de pedido administrativo; que
a decisão fez diferença entre pedido administrativo e prévia cientificação da ré
para configurar interesse processual; que tal medida se equipara a imposição de
exaurimento da via administrativa; que não há previsão legal para tal
determinação; que o interesse processual existe independentemente da
cientificação prévia da ré; que o laudo técnico comprova a origem do dano; que
deve ser aplicado o artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003200-83.2019.8.26.0114 -Voto no 26925
3
causa está madura para julgamento; que a demonstração de culpa da
concessionária de energia elétrica se verifica através do laudo juntado com a
petição inicial e pelo comunicado de sinistro; que os documentos que comprovam
a culpa da ré, caracterizam o nexo causal entre a atuação da empresa de energia
elétrica e o dano sofrido pelo segurado; que as oscilações de energia em razão
de chuvas fortes e temporais, somada a incidência de raios e descargas
atmosféricas, é considerado fortuito interno; que os laudos comprovam que o
dano sofrido pelo segurado foi em razão da oscilação na rede elétrica; que as
provas constantes nos autos, corroboradas pelo do Colendo Tribunal, asseveram
o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da empresa de energia
elétrica; e que se sub-roga nos direitos dos seus segurados; que a
responsabilidade da ré é objetiva. Requer a reforma da sentença (fls. 51/70).
Houve resposta (fls. 81/86).
É o relatório.
O apelo é de ser acolhido.
A apelante ajuizou esta demanda alegando ter realizado
pagamento de indenização a seu segurado, em decorrência de danos elétricos
em bens e equipamentos segurados após oscilação de energia ocorrida em
14/03/2016, tornando-os impróprio para uso, o que ensejou a necessidade de
reparos.
Por entender que houve defeito na prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica, a apelante pretende ser ressarcida dos valores
pagos.
Foi determinada a emenda da inicial para que a apelante
demonstrasse a realização de prévio requerimento administrativo à apelada ou
que de algum modo a concessionária de serviço público foi instada a pagar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003200-83.2019.8.26.0114 -Voto no 26925
4
indenização e, com isso, ficou caracterizada sua recusa, ou pela negativa ao
pedido ou com ausência de resposta. (fls. 36).
Em resposta, a apelante sustentou que tal exigência é
dispensável à luz da Constituição Federal, que garante o acesso ao Poder
Judiciário sem a necessidade de exaurimento da via administrativa, e que este
não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 358/41).
O magistrado a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual.
Embora respeitada a convicção externada na sentença, a
causa comporta solução diversa.
Isso porque o fato de a apelante não ter formulado pedido
administrativo para o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados, não a
torna carecedora da ação, pois inexiste exigência legal de que o ajuizamento da
ação seja precedido de requerimento administrativo ou de recusa por parte da
apelada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. Energia elétrica. Ação regressiva. Dano material.
Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, parágrafo único do art.
321 e art. 485, I, todos do CPC. Falta de interesse de agir da
demandante, que não demonstrou ter acionado a requerida, pela via
administrativa, previamente à via judicial. Inconformismo da seguradora
autora. Presente o interesse processual. A via administrativa,
conforme parâmetros delineados pela Resolução 414/2010 da
ANEEL, não é pressuposto essencial ao exercício do direito de ação,
não sendo requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003200-83.2019.8.26.0114 -Voto no 26925
5
5o, XXXV, da CF. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1028258-88.2019.8.26.0114; Rel. Sergio Alfieri; 35a
Câmara de Direito Privado; j. 20/04/2020) (realce não original)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA
INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR
IMPOSSIBILIDADE
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO É PRESSUPOSTO PARA AJUIZAMENTO
DA AÇÃO
SENTENÇA ANULADA. Apelação provida. (TJSP;
Apelação Cível 1040681-51.2017.8.26.0114; Rel. Jayme Queiroz
Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 16/04/2018) (realce não
original)
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Inexistência de
requerimento administrativo. Irrelevância. Indeferimento da inicial.
Impossibilidade. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1013876-61.2017.8.26.0114; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 18/10/2017) (realce não original)
Ação regressiva de ressarcimento
Descarga elétrica danificando os
equipamentos eletrônicos do segurado da autora Ação julgada extinta,
sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir

Há interesse processual da autora para cobrança regressiva de valor
pago a seu segurado por danos em seus equipamentos eletrônicos,
em virtude de falha no fornecimento de energia elétrica pela ré

Desnecessidade de prévia solicitação administrativa de reembolso
para o ajuizamento da ação Princípio da inafastabilidade da tutela
jurisdicional
(art.
5o,
inciso
XXXV,
da
Constituição
Federal)
Extinção afastada Recurso provido. (TJSP, Apelação no 1001878-
96.2017.8.26.0114, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003200-83.2019.8.26.0114 -Voto no 26925
6
Giaquinto, j. 12/06/2017) (realce não original)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. REGRESSIVA. 1. É
desnecessária a comprovação do esgotamento da via administrativa
para demonstrar a presença do interesse para o exercício do direito
de ação. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. 2.
Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a
ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Recurso
parcialmente provido para reformar a sentença de extinção, e no mérito,
julgar a ação improcedente (CPC, art. 1.013, §3o, I) (TJSP, Apelação no
1023151-68.2016.8.26.0114, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Felipe Ferreira, j. 09/03/2017) (realce não original)
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
APELO DA REQUERENTE. Pedido administrativo de ressarcimento
de danos que não é imprescindível para o ajuizamento do feito.
Regras previstas pela Resolução no 414/2010 da ANEEL que não
podem se sobrepor ao postulado constitucional do direito de ação e
ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Precedentes deste
Egrégio TJSP. Caso dos autos em que, devidamente configurado o
interesse de agir da parte autora, de rigor o afastamento da extinção do
processo tal qual propalada, devendo o feito prosseguir em seus
ulteriores termos, abrindo-se prazo para a apresentação de contestação
pela concessionária demandada, de maneira a se evitar eventual
alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa. Recurso
provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara
de origem, nos termos delineados na fundamentação. (TJSP; Apelação
Cível 1038705-38.2019.8.26.0114; Rel. Marcos Gozzo; 23a Câmara de
Direito Privado; j. 16/11/2016) (realce não original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003200-83.2019.8.26.0114 -Voto no 26925
7
Nesse contexto, incabível a extinção do processo, sem
resolução de mérito, diante do inequívoco interesse de agir para a propositura da
ação e verificando-se o preenchimento dos requisitos da petição inicial.
Destarte, evidenciado o interesse processual da apelante, de
rigor a anulação da respeitável sentença de fls. 45 para que o feito tenha regular
prosseguimento.
Contudo, ainda que a apelante tenha pedido o provimento do
recurso para condenar a apelada ao ressarcimento dos valores pagos ao
segurado, a demanda ainda não está em condições de imediato julgamento, já
que ausentes os requisitos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.
Impossível, pois, decidir desde logo o mérito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a
sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator